Tribunal: TJMT
Processo: 1023444-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023444-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), CARLITO VILAR DE CAMPOS - CPF: 205.156.269-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8
o
DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO
RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS –
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8
o
, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no
Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime
dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Carlito Vilar de Campos
, contra a decisão, pela qual neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal n. 1004170-70.2018.8.11.0006, em que foi rejeitada a Exceção de Pré-executividade, ante a ausência de nulidade do ato citatório realizado por edital.

O Recorrente insurgiu-se, naquele Recurso de Agravo de Instrumento,
contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que,
nos autos da mencionada Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Narrou que
não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é nula.

Em contato inaugural com o feito, em decisão monocrática, neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, porque a decisão combatida estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sobre o fundamento de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de sua localização, por meio dos sistemas de informações dos órgãos públicos e concessionárias de Serviço Público, bem assim, que já existia, nos autos, indicação de endereço para nova tentativa de citação.

Em síntese, o relato.

VOTO

Egrégia Câmara,

Como visto,
Carlito Vilar de Campos
recorre contra a decisão, pela qual neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal n. 1004170-70.2018.8.11.0006, na qual foi rejeitada a Exceção de Pré-executividade, ante a ausência de nulidade do ato citatório realizado por edital.

O Recorrente defende, em síntese, ser nula a citação por edital, na medida que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, bem assim, que esta modalidade citatória limita o exercício da ampla defesa e do contraditório e, justamente por isso, deve ser utilizada, apenas, como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Aduz que não foi considerado que já havia, nos autos, indicação de novo endereço para nova tentativa de citação.

Esse o contexto fático-jurídico.

Verifica-se, desde logo,
não
assistir razão ao Agravante.

Com efeito, como foi registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque não foram esgotadas as
tentativas de localização do Executado, o que deveria ocorrer por meio de consultas nos sistemas de informações dos Órgãos Públicos e concessionárias de Serviço Público
, na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
o
estabelece,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da Execução Fiscal, é possível, depois de esgotados
os outros meios de citação lá previstos
, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça,
está autorizada, pela LEF, a citação por edital, independente da indicação de novo endereço.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
já sob a égide do atual CPC/2015
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
–
ALEGAÇÕES GENÉRICAS
–
SÚMULA 284/STF
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
POSSIBILIDADE
–
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. (...) 2.
A Primeira Seção do STJ
, no julgamento do
Recurso Especial 1.103.050/BA
, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC
, firmou entendimento no sentido de que,
nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980,
a citação por edital
, na execução fiscal, somente
é cabível quando

esgotadas as outras modalidades de citação

ali previstas
:
a citação por correio

e

a citação por Oficial de Justiça
. 3.
In casu
, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1696739/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

TRIBUTÁRIO
–
PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
CITAÇÃO. POR EDITAL
–
POSSIBILIDADE
–

ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO
–
SÚMULA 414/STJ
–
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal,

a citação editalícia
,
na execução fiscal
,
deve ocorrer
quando
frustradas as diligências
citatórias realizadas
por carta

ou

por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
. 2. "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades" (
Súmula 414/STJ
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 725.238/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). (Destaquei).

Frise-se que, não há falar na violação da
Súmula n. 414 do STJ
, ao dispor que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, porquanto
esse verbete teve por precedentes
os julgamentos proferidos nos REsp 417.888, REsp 756.911,
REsp 1.103.050
(citado na ementa acima transcrita), REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, tendo sido consignado que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital (id. 27729247, dos autos de origem),
após
as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. n. 18718195, do feito de origem) e por oficial de justiça (id.
21931986 da ação de base
),
não
há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão que proferi e negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por
Carlito Vilar de Campos
, e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021